Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739143-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE, RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE, RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE e RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, suscitada nas contrarrazões de ID 63940745 (págs. 3-5). Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora